Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.